Tribunal: TCU
Processo: 012.137/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de embargos de declaração opostos por Selma Alba Casalicchio aos termos do Acórdão 2626/2019-TCU-Plenário , que reviu de ofício o Acórdão 4736/2015-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o seu ato de aposentadoria, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o da EC no 41/2003; Considerando que a interessada tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 22/11/2019, data constante do AR que acompanhou carta expedida pelo Ministério da Economia dando-lhe ciência do Acórdão 2626/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o prazo recursal de dez dias teve início em 25/11/2019 e findou-se em 4/12/2019, tendo o recurso sido interposto apenas em 17/12/2019, sem a indicação de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão da sua intempestividade e por não ter sido apontado quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios. 1. Processo TC- Processo 012.137/2015-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Selma Alba Cavalcanti do Vale (XXX.820.728-XX) 1.2. Interessados: Sebastiana Rocha da Silva Pinheiro (XXX.453.182-XX); Selma Alba Cavalcanti do Vale (XXX.820.728-XX); Susana Sandes Ramos (XXX.596.358-XX); Takehito Kimura (XXX.992.907-XX); Teresa Kimiko Inoue (XXX.290.648-XX); Tertuliano Alves de Carvalho Neto (XXX.098.908-XX); Ulande Lopes Casquel (XXX.851.228-XX); Umberto Jacobs Neto (XXX.887.768-XX); Valeria Passini Sodre (XXX.776.548-XX); Vera Alice Zucon Trecenti (XXX.909.148-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.